Tribunal: TJPA
Processo: 0086543-58.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0086543-58.2013.8.14.0301

APELANTE: IRACI DE CARVALHO MENDES, CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA, IRACI DE CARVALHO MENDES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0086543-58.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/BA 13.734

APELADO: IRACI DE CARVALHO MENDES

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DIFERENÇA ENTRE O CONSUMO REGISTRADO E PAGO. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTENCIA DO DÉBITO E CONDENOU A RÉ EM DANOS MORAIS EM R$ 5.000,00. APELO DO AUTOR. PEDIDO DE DANO MORAL QUE FOI JULGADO PROCEDENTE. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. APELO DA CONCESSIONÁRIA RÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso da parte autora e, conhecer e negar provimento ao Recurso interposto pela concessionária ré, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 8184674, proferida pelo M.M. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a demanda declaratória, para declarar a inexistência de débito e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, onde a parte autora alega que houve um aumento injustificado em seu consumo de energia elétrica e, após ter solicitado uma vistoria técnica foi surpreendida com uma cobrança tendo como referência o consumo de 1.601 KW, totalmente fora da sua média de consumo de 500 KW, bem como que, em razão do não pagamento da referida fatura, teve seu nome inscrito nos serviços de proteção ao crédito.

Em sede de Contestação (id. 8184610), a requerida alega em apertada síntese que em 03/04/2003 realizou uma fiscalização no Medidor de Energia Elétrica e verificou que o medidor estava com os selos violados, sendo atestado pelo Centro de Perícias Renato Chaves que havia erro médio fora do tolerável. Motivo pelo qual após análise dos faturamentos realizados no período, considerando o consumo registrado e a análise dos meses anterior a regularização do equipamento de medição, chegou ao resultado de 1601 KWH consumidos e não pagos.

Em sentença de id. 8184674, o Juízo de origem julgou procedente o pedido autoral para condenar a parte requerida, ora apelante, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e declarou a inexistência do débito questionado.

Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação no id. 8184675 até 8184675, onde em apertada síntese, alega que a cobrança é totalmente legal, bem como que o dano moral é desproporcional.

Ao final pugna pela reforma do decisum, para que seja julgada totalmente improcedente a demanda. E, alternativamente, pede seja reduzida a condenação dos danos morais.

A parte autora também apresentou recurso de apelação no id. 8184678, onde pugna pela condenação da requerida em danos morais.

Contrarrazões ofertadas pela parte autora no id.

8184679, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da requerida.

Contrarrazões ofertadas pela concessionária demandada no id. 8184680 - Pág. 3, onde não se entende o motivo da apresentação do recurso autoral.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Em relação ao Recurso da Parte Autora.

Destaco que o pedido recursal da parte autora (dano moral) já foi julgado procedente pelo MM. Juízo a quo, motivo pelo qual não conheço do apelo, ante a AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

DO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA RÉ.

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma.

Isso porque, de acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, recuperação de energia tendo em vista constatação de fraude no medidor.

No caso, é dever da Apelante demonstrar categoricamente a responsabilidade da Apelada, devido a sua supremacia técnica e econômica e maior facilidade de comprovar o ônus probatório, todavia, não o fazendo, deixando de juntar provas capazes de corroborar suas alegações.

Ocorre que, na hipótese, a requerida não se desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade na medição e cobrança da energia consumida, eis que embora tenha alegado que houve uma perícia técnica do Centro de Pericias Renato Chaves, atestando o erro de medição no medidor, verifico que em momento algum foi apresentada a referida perícia técnica.

De modo que, em momento algum foi demonstrado o consumo a menor ou o desvio de energia elétrica apto a justificar a cobrança de valores que excedem em muito a média de consumo do consumidor.

No que tange aos danos morais, tenho que constatada a discrepância do valor cobrado e, portanto, sendo ilícita a cobrança, além da inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, em razão do não pagamento da cobrança indevida, é evidente a ocorrência de dano moral, uma vez que a situação suplanta os contratempos cotidianos e normais as relações de consumo.

Acrescente-se que as dificuldades em se resolver a questão em sede administrativa somada à necessidade da intervenção do Poder Judiciário, ensejam evidentes dissabores caracterizados pela perda de tempo útil do consumidor.

Ressalte-se, também, que a cobrança indevida, considerando a condição social do consumidor, é motivo de incomum desassossego psicológico, o que revela nítida responsabilidade do fornecedor do serviço quanto a compensação.

Outrossim, a inclusão, sem justa causa, do nome do consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, qualificando-o, em via de consequência, para consulta indiscriminada de quem interessar possa, como mau pagador configura dano moral indenizável, que, no caso, opera-se in re ipsa.

Por fim, em relação ao quantum fixado, verifico que a fixação da condenação observou os parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade bem como o caráter pedagógico da indenização.

Neste sentido, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está dentro dos parâmetros verificados em casos similares, bem como é suficiente a atender a dupla finalidade do instituto, quais sejam, a reparatória, em face do ofendido, e a educativa e sancionatória, em desfavor do ofensor.

ISTO POSTO, NÃO CONHEÇO DO APELO DO AUTOR E CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃo interposta PELA CONCESSIONÁRIA RÉ, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 20/06/2024